Tribunal: TJMT
Processo: 1022575-28.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022575-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (RECORRENTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO DECADENCIAL PARA REQUERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que reconheceu a decadência e julgou improcedente o pedido de aproveitamento de saldo remanescente de tempo de serviço (283 dias) para fins de progressão funcional. O servidor público alega que o direito ao cômputo do tempo é uma obrigação de trato sucessivo, não sujeita a prazo extintivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do prazo estabelecido no art. 4º, § 1º, da Lei Estadual nº 9.738/2012: se se trata de prazo decadencial para o exercício do direito potestativo de requerer o aproveitamento de tempo de serviço, ou se a pretensão se renova no tempo por configurar relação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º, § 1º, da Lei Estadual nº 9.738/2012 estabelece um prazo específico e peremptório para o servidor solicitar o aproveitamento do tempo de serviço anterior, fixando-o até a véspera do cumprimento do interstício da próxima progressão vertical.

4. A pretensão de rever o ato de enquadramento funcional para incluir tempo de serviço pretérito não constitui relação de trato sucessivo, pois a negativa da Administração atinge o próprio fundo de direito, e não apenas as prestações periódicas dele decorrentes.

5. O requerimento administrativo protocolado após o decurso do prazo legal acarreta a decadência do direito potestativo do servidor de pleitear a revisão de seu enquadramento para incluir o tempo de serviço remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O prazo previsto no art. 4º, § 1º, da Lei Estadual nº 9.738/2012
para o servidor público solicitar
o aproveitamento de tempo de serviço anterior para fins de progressão funcional possui natureza decadencial. 2. A pretensão de aproveitamento de tempo de serviço para fins de reenquadramento funcional constitui ato único de efeito concreto, que atinge o fundo de direito do servidor, não se caracterizando como relação de trato sucessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 9.738/2012, art. 4º, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022575-28.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: JEFERSON NEVES ALVES

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jeferson Neves Alves ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) é servidor público estadual, no cargo de Conciliador de Defesa do Consumidor; b) a Lei nº 9.738/2012 autorizou o aproveitamento de tempo de serviço anterior prestado ao Estado para fins de enquadramento de nível; c) possuía 1.024 dias de serviço prestado ao antigo CEPROMAT, mas a Administração Pública utilizou apenas parte desse tempo, deixando uma "sobra" de 283 dias; d) o indeferimento administrativo do pedido de aproveitamento da referida "sobra" foi ilegal, pois a lei de carreira prevê que a contagem do tempo de serviço deve ser feita em dias,
autorizando
o uso do saldo remanescente; e) a própria Administração, em parecer técnico, reconheceu a existência da "sobra" e indicou que ela deveria ser
utilizada
na progressão seguinte. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar o aproveitamento dos 283 dias e a imediata progressão para o nível 10; b) a condenação do réu na obrigação de fazer, consistente no aproveitamento dos 283 dias, com a retificação de sua progressão para o Nível 8, com efeitos financeiros a partir de 21/02/2019, e, consequentemente, a publicação da progressão para o Nível 10, com efeitos a partir de 19/02/2025; c) o pagamento dos danos materiais retroativos, no valor de R$ 26.016,54.

O juízo singular concluiu que: a) embora o autor tenha comprovado a existência de um saldo de 283 dias de tempo de serviço, não observou o prazo para requerer seu aproveitamento; b) o art. 4º, §1º, da Lei nº 9.738/2012 estabelece que o servidor deve solicitar o aproveitamento até a véspera do cumprimento do interstício da próxima progressão vertical; c) como o autor protocolou o pedido administrativo apenas em 2019, ou seja, aproximadamente seis anos após o aproveitamento parcial, seu direito foi atingido pela decadência. Ao
final,
proferiu
sentença
de improcedência, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao reconhecer a decadência, pois o direito à progressão funcional e ao aproveitamento de tempo de serviço constitui uma obrigação de trato sucessivo, que se renova no tempo, não havendo prazo extintivo para o exercício do direito; b) o art. 4º, §1º, da Lei nº 9.738/2012 apenas indica o momento ideal para o requerimento, mas não estabelece um prazo decadencial; c) a própria Administração Pública, em documento oficial, reconheceu que o prazo não havia se esgotado, indicando que a "sobra" deveria ser utilizada no interstício seguinte, que findaria em 2021; d) a lei de carreira é expressa ao determinar a contagem do tempo em dias,
corroborando
o direito ao aproveitamento integral de todo o período, incluindo as sobras. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais; b) conceder a tutela de urgência para determinar o imediato reenquadramento e o pagamento dos valores retroativos.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o autor não observou o prazo decadencial previsto no art. 4º, §1º, da Lei nº 9.738/2012; b) a pretensão não se caracteriza como de trato sucessivo, pois diz respeito a um ato único de efeito concreto,
qual seja
o enquadramento funcional; c) o parecer técnico da administração não pode se sobrepor à lei; d) o precedente judicial citado pelo recorrente não se aplica ao caso, por tratar de carreira e legislação distintas.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Decadência.

A decadência é a perda do direito potestativo pelo decurso do tempo legal. Extingue o direito material quando não exercido no prazo, garantindo segurança jurídica e estabilidade às relações sociais.

Em análise do caso concreto, a parte recorrente almeja o aproveitamento de tempo de serviço prestado anteriormente ao Estado (no extinto CEPROMAT), denominado "sobra" (283 dias), para fins de progressão funcional na carreira de Conciliador de Defesa do Consumidor.

A pretensão fundamenta-se na Lei Estadual nº 9.738/2012. O referido diploma legal, em seu artigo 4º, § 1º, estabeleceu regra de transição com prazo específico para o exercício desse direito:

"Art. 4º [...] § 1º O servidor poderá solicitar o aproveitamento de tempo de serviço previsto no caput, até o dia imediatamente anterior à data de cumprimento do interstício da próxima progressão vertical."

Compulsando os autos, verifica-se que
é incontroverso que
o enquadramento do servidor ocorreu em 2013. Considerando o interstício de 3 (três) anos para a
próxima
progressão
, o prazo para
solicitar o aproveitamento do tempo remanescente encerrou-se em 2016. Contudo, o requerimento administrativo foi protocolado apenas em 2019 (conforme processo administrativo nº 349460/2019 mencionado na inicial e documentos de ID/PJe2 353292395).

Por fim, deixo consignado
que é
impossível interpretar que se trata de direito de trato sucessivo, pois
este se aplica apenas quando não é negado o próprio fundo de direito, diferentemente
do que ocorre
no caso concreto
. Afinal, a

A
dministração não está negando
a progressão em si
, mas negando o aproveitamento da "sobra" como fundamento para progressão, por ausência de previsão legal.

Portanto, a inércia da parte recorrente em exercer a faculdade legal dentro do prazo estipulado pela norma de regência resultou na decadência do direito de rever o ato de enquadramento para inclusão do tempo de serviço pleiteado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026